Tribunal: TJDFT
Processo: 0735576-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Obrigação de Fazer: Constatado o descumprimento de ordem judicial por parte da operadora de plano de saúde, que não anexou aos autos as guias necessárias para a realização de cirurgia bucomaxilofacial no prazo estabelecido, impõe-se a aplicação de multa pecuniária.
2. Descumprimento Reiterado: A demora injustificada na juntada das guias, associada à ausência de justificativa plausível para o não cumprimento tempestivo da obrigação, caracteriza recalcitrância da operadora de saúde, em evidente afronta ao princípio da boa-fé processual.
3. Preclusão: Decisões preclusas devem ser prontamente executadas, sem que a parte devedora possa postergar indefinidamente o cumprimento das obrigações impostas, sob pena de agravamento das sanções processuais.
4. Decisão: Recurso conhecido e desprovido.